Tribunal: TJDFT
Processo: 0721016-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. DECRETAÇÃO DE REVELIA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. VALIDAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado por escalada e concurso de agentes). A pena foi fixada, respectivamente, em 1 ano e 9 meses de reclusão, além de 8 dias-multa, para o primeiro apelante, e em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 9 dias-multa, para o segundo apelante, ambos em regime semiaberto. A defesa do primeiro apelante alega nulidade da decretação de revelia por problemas técnicos e contesta a dosimetria. A defesa do segundo apelante sustenta insuficiência probatória, impugna a qualificadora de escalada e questiona a dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da decretação da revelia do primeiro apelante em audiência virtual; (ii) verificar a suficiência de provas para condenação do segundo apelante; (iii) examinar a incidência das qualificadoras de escalada e concurso de agentes; (iv) revisar os critérios de dosimetria das penas aplicadas aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da revelia em audiência virtual é válida quando o réu, previamente informado das condições de participação, não demonstra impedimento técnico tempestivo e não comparece ao local designado como alternativa presencial.
4. A materialidade do delito está comprovada por documentos oficiais (auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, relatório policial e imagens de câmera de segurança), e a autoria é confirmada por testemunhos policiais e apreensão dos réus no interior da residência com os objetos subtraídos.
5. A escalada pode ser reconhecida como qualificadora do furto com base em prova testemunhal e imagens que evidenciam esforço incomum dos apelantes para transpor o obstáculo, sendo dispensável a perícia quando não há vestígios materiais.
6. A pena-base pode ser majorada em fração superior ao mínimo legal quando fundamentada em múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive com deslocamento de qualificadora para a primeira fase. No caso, as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) são justificadas e embasam o aumento da pena-base em 1/6 para cada, patamar aceito pela jurisprudência.
7. A agravante da reincidência (para o primeiro apelante) e da multirreincidência (para o segundo) é corretamente aplicada, sem configurar bis in idem, com aumento proporcional e motivado.
8. A fixação da fração de diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, podendo ser mantida em 1/2 se o crime quase se consumou e o recurso for exclusivo da defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos.